Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722937-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27372360) com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO CARMO ALVES DA MOTA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF em Ação de Conhecimento no 0702985-40.2021.8.07.0018, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida (ID 93847771 da origem). A Agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, mas somente juntou aos autos em anexo ao Agravo (i) declaração do imposto de renda (ID 27372361), (ii) comprovante para pagamento de mensalidade escolar (ID 27372363) e (iii) fatura do cartão de crédito (ID 27372364). Tendo em vista que tais documentos eram insuficientes para a apreciação do pedido, a parte foi intimada no ID 27440111 a juntar aos autos (i) comprovantes de gastos com despesas médicas; (ii) declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); (iii) extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; (iii) extratos ou faturas de cartões de créditos; (iv) recibos de aluguel e condomínio; (v) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Diante desse cenário, a agravante requereu a dilação do prazo para apresentação dos documentos requeridos, de acordo com a petição constante do ID 27961397, pedido deferido, de acordo com a decisão constante no despacho de ID 28004800. Com isso, a parte foi novamente intimada a juntar aos autos os documentos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Na petição constante do ID 28384300, a Agravante juntou (i) IPVA (ID 28384304), (ii) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (ID 28384305), (iii) conta de água (ID 28384307), (iv) conta de luz (ID 28384308), (v) IPTU (ID 28686659), (vi) extrato empréstimos (ID 28686660), (vii) extrato imposto de renda 2019 (ID 28686661), (viii) comprovante imposto de renda 2019 (ID 28686662), (ix) contrato de plano de saúde (ID 28686663), (x) gasto plano de saúde (ID 28686664) e (ID 28686665). Contudo, a parte não demonstrou o quantitativo de sua renda auferida, não se desincumbindo, assim, do ônus processual que lhe é inerente. Isso porque o despacho fazia clara referência à documentação que comprovasse “os últimos 3 (três) meses”. Ressalta-se, ainda, nesse contexto, que a Agravante, desde a origem, repisa a inércia em não esclarecer adequadamente o quantitativo que aufere, tendo em vista que: (i) o juízo monocrático havia determinado a juntada de documentos essenciais (ID 91332920) em 11/05/21; (ii) em outro despacho, o juízo monocrático observou que a Agravante não juntou documentos que permitissem analisar a condição financeira (ID 93847771), determinando, assim, o pagamento de custas, no dia 07/06/21. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Perante essa Relatoria, a Agravante teve tempo hábil a complementar o rol documental, quedando inerte, por insistir em não apresentar clara indicação do quantitativo de renda, obstaculizando, assim, a análise do agravo em seu conhecimento, por se tratar de requisito essencial. A isso se soma o quantitativo de documentos que, muito embora o volume, em conjunto, não se presta, em tese, a evidenciar a renda da Agravante. Porém, muito antes de entrar nessa seara, trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 17:22:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador